Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751507-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SANDRA DE ALMEIDA MONTENEGRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução no 0752660-52.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS (PREVJUD) e ao Ministério do Trabalho (atualmente Ministério do Trabalho e Emprego) (CAGED), nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS (via PREVJUD) e ao Ministério do Trabalho (CAGED) para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício em nome da parte executada, uma vez que eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. II. Por ora nada há a prover quanto a liberação dos valores constritos, haja vista que a Decisão de id.252224826, condicionou a liberação a preclusão daquela decisão. Aguarde-se o praza para eventual irresignação das partes. Intimem-se.” Alega o Agravante, em síntese, que a decisão combatida obsta a efetividade da execução, pois, após diversas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis pelos meios tradicionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), não restou alternativa senão requerer a consulta aos sistemas CAGED e PREVJUD, com o objetivo de identificar eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário da executada, informações que poderiam subsidiar medidas futuras para satisfazer o seu crédito. Sustenta que a negativa do Juízo a quo é desproporcional, uma vez que a simples busca de informações não se confunde com ato de penhora, não havendo violação à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Argumenta que a jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais admite a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED como meio legítimo de localização de patrimônio, especialmente quando esgotadas as diligências ordinárias. Pontua que a decisão agravada contraria os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da efetividade da execução (art. 797 do CPC), pois privilegia o inadimplente e frustra o direito do credor à satisfação do crédito líquido, certo e exigível. Acrescenta precedentes do STJ (REsp 2.040.568/SP e REsp 2.160.971/SP) que reconhecem a possibilidade de consulta ao INSS via PrevJud, mesmo diante da regra de impenhorabilidade relativa, ressaltando que a análise de eventual penhora deve ocorrer em momento posterior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para autorizar a expedição de ofícios ao INSS (via PREVJUD) e ao Ministério do Trabalho (CAGED), a fim de obter informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários da executada. Argumenta que a medida é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, diante da prolongada inadimplência e do risco de frustração da execução. No mérito, pugna pela reforma integral da r. decisão agravada, para que seja deferida a consulta aos referidos sistemas, bem como requer a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Preparo comprovado (Id. 69659018). É o relatório. Decido. Primeiramente, registre-se que não consta na decisão agravada qualquer manifestação sobre o pedido de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, razão pela qual o recurso deve ser conhecido apenas quanto à insurgência contra o indeferimento do pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de efeito suspensivo, todavia, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pretende o Agravante que seja concedida tutela recursal para a expedição de ofícios ao INSS (via PREVJUD) e ao Ministério do Trabalho (CAGED), a fim de obter informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários da Agravada. Logo, o cerne da questão é a eficiência da medida para aferir a situação trabalhista da parte agravada, e não a possibilidade de se penhorar salários, em razão do entendimento de que a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada, em percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Como se sabe, é vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência. Na espécie em exame, o contexto fático não indica que as diligências requeridas serão proveitosas. Sucede que o PrevJud - Serviço de Informação e Automação Previdenciária, foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para agilizar o cumprimento de decisões judiciais relacionadas a benefícios previdenciários e assistenciais junto ao INSS. Por outro lado, o Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social, que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, sem manter cadastro da situação trabalhista de seus contribuintes, de modo que não se presta para atestar a situação laboral da Agravada a fim de viabilizar eventual penhora parcial de salários, proventos ou vencimentos. Do mesmo modo, a ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não se destina à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo instituído pela Lei no 4.923/65 com o intuito de munir o Estado com dados estatísticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados, bem como viabilizar a análise da concessão de seguro-desemprego. Por fim, registro que não se verifica perigo de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora